Tribunal: TJDFT
Processo: 0705495-06.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA PELO GENITOR/ALIMENTANTE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ERRO SISTÉMICO DO PJE. FALHA NÃO COMPROVADA. JUNTADA REGULAR DE PETIÇÃO E DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR REJEITADA. ALIMENTANDA. FILHA MAIOR COM CURSO TÉCNICO CONCLUÍDO E INSERIDA NO MERCADO DE TRABALHO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA DE MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INTERESSE EM CURSAR DUAS FACULADES EM ENTIDADE DE ENSINO SUPERIOR. UTILIDADE NÃO ESSENCIAL À SOBREVIVÊNCIA. INTERESSE A SER ALCANÇADO POR ESFORÇO PRÓPRIO DA ALIMENTANDA. DEVER ALIMENTAR NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença. Erro técnico na juntada de documentos no sistema PJE. Petição e documentos ditos corrompidos. Falha não demonstrada. 1.1 O juízo de primeiro grau ao consignar na sentença não ter a ora recorrente produzido “outras provas que comprovassem eventual necessidade excepcional” de modo algum fez referência a documentos juntados aos autos, mas a que não teve acesso por erro técnico do PJE. Referiu-se, sim, a ter sido deficitária a atividade probatória realizada pela ré, uma vez que a prova por ela produzida não certificava a veracidade de suas alegações. Assentou o magistrado não ter a ré se desincumbido do ônus de comprovar a alegada necessidade de manutenção da verba alimentar que a beneficiava. Preliminar rejeitada.
2. O art. 1.694 do Código Civil estabelece o princípio da solidariedade familiar e o dever legal de assistência material ao estabelecer que podem “os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.
2. O art. 1.699 da Lei Civil admite a possibilidade, em havendo mudança da situação financeira do alimentante ou do alimentando, de exoneração do dever alimentar ou de alteração do valor dos alimentos fixados, hipótese em que pode ser levada à cognição judicial tanto o interesse na exoneração desse dever quanto na modificação da quantia arbitrada (cláusula rebus sic stantibus).
3. A maioridade civil, por si só, não importa automática exoneração do dever de assistência alimentícia, razão pela qual tem-se admitido a manutenção do dever de prestar alimentar a filhos maiores, desde que demonstrada inconteste impossibilidade de exercer atividade laboral ou a necessidade de auxílio financeiro para garantir a frequência regular a estabelecimento de ensino. Isso porque, após a maioridade civil, a presunção de necessidade passa a ser relativa, cabendo ao beneficiário dos alimentos o ônus de comprovar a alegada necessidade de ser mantida a obrigação alimentar.
4. Caso concreto em que a alimentada atingiu a maioridade civil, concluiu curso técnico de enfermagem e está inserida no mercado de trabalho, não sendo bastante a manter o dever de prestar alimentos imposto a seu genitor o interesse por ela revelado de cursar duas faculdades em instituição de ensino superior. Necessidade não demonstrada. Genitor exonerado da obrigação de prestar alimentos.
5. Recurso conhecido e desprovido.